Tribunal: TJMT
Processo: 1001617-72.2023.8.11.0039
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001617-72.2023.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONIDAS JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 424.503.811-04 (APELANTE), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VALORES EM DOBRO DE COBRANÇA INDEVIDA. DISCUSSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM DIVERSAS AÇÕES. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. PLEITO QUE DEVE OCORRER EM AÇÃO ÚNICA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A LITISPENDÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Tendo o autor optado por ajuizar uma

demanda para cada desconto realizado em determinado período em seu benefício previdenciário, todas com base em um mesmo contrato, fica caracterizada a litispendência, por veicularem todas as ações as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

2. Nos termos do art. 323, do CPC, o cumprimento de obrigação em prestações sucessivas é pleiteado em ação única, sendo inclusive inclusas no pedido as parcelas que se vencerem durante o trâmite processual, não havendo razões subsistentes para se pleitear cada desconto efetuado no benefício em demanda diversa quando a obrigação deriva da mesma avença.

3. Litispendência configurada com o processo n. 1001266-70.2021.8.11.0039, razão pela qual a ação deve ser extinta, sem julgamento do mérito
.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198) 1001617-72.2023.8.11.0039

APELANTE: LEÔNIDAS JOSÉ DE OLIVEIRA.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por
LEÔNIDAS JOSÉ DE OLIVEIRA
,
porquanto irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São José dos Quatro Marcos, nos autos da ação
ordinária com pedido de ressarcimento de valores em dobro por cobrança indevida n. 1001617-72.2023.8.11.0039, movida em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou extinto o processo
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, ante o reconhecimento da existência de litispendência desta demanda, com a ação distribuída sob o n. 1001266-70.2021.8.11.0039. Com base no princípio da causalidade, condenou a parte autora ao pagamento das taxas e custas de distribuição inicial, todavia, suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da justiça gratuita. Sem honorários por ausência de triangularização da relação processual (Id. 209769736 – pág. 1/2).

Em suas razões recursais, o apelante afirma que o Magistrado
a quo
ao sentenciar o feito reconhecendo a existência de litispendência, não observou a divergência de elementos entre os processos citados, pois o
“processo n. 1001266-70.2021.8.11.0039, distribuído em 25/10/2021, tratou de descontos indevidos ocorridos no ano de 2021, enquanto nesta ação, distribuída em 20/12/2023, o objeto versa sobre descontos indevidos ocorridos no ano de 2022”.

Verbera que a jurisprudência ratifica o entendimento de que a litispendência não ocorre quando há diferença entre os objetos das demandas, como no caso de descontos indevidos em períodos distintos, caracterizando processos autônomos que devem seguir regularmente seus trâmites, como no presente caso em que os descontos indevidos ocorreram em períodos distintos.

Por fim, requer seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença, afastando a alegação de litispendência, determinando o regular prosseguimento do feito a fim de permitir ao autor a produção de prova apta a comprovar suas firmações vertidas na petição inicial (Id. 209769738 – pág. 209769738 – pág. 1/6).

Recurso isento de preparo recursal (Id. 209898171).

Contrarrazões pelo
desprovimento do recurso (Id. 209769742).

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No caso em análise, o autor
LEÔNIDAS JOSÉ DE OLIVEIRA
busca em ação ordinária
com pedido de ressarcimento de valores em dobro, ajuizada em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, a devolução dos valores que, supostamente foram descontados indevidamente no ano de 2022.

Instada a manifestar-se acerca de eventual litispendência da petição inicial com os autos da ação de conhecimento n. 1001266-70.2021.8.11.0039 (PJe 1º Grau), a parte requerente, ora apelante deixou transcorrer o prazo
“in albis”
.

O
Magistrado
a quo
ao analisar o feito, reconheceu a existência de litispendência do pedido, extinguiu
o
processo sem julgamento do mérito.

Na
espécie
,
cinge-se a controvérsia recursal sobre o reconhecimento de litispendência do pedido que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

O apelante prospecta suas razões de reforma da sentença, alegando que o objeto central dos autos de n.
1001266-70.2021.8.11.0039, legitimava a discursão dos descontos indevidos no valor de R$ 45,36 (quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos), realizados no ano de 2021, conforme se observa pelo extrato bancário datado em 09/7/2021 (Id. 68647100 – autos de n. 1001266-70.2021).

Por outro lado, afirma que os descontos indevidos discutidos nestes autos configuram atos jurídicos autônomos e distintos, eis que ocorreram no ano de 2022, o que se extrai do extrato bancário com data de 11/10/2022 (Id. 209769727).

Pois bem, em que pese as alegações do apelante, razão não lhe assiste.

É cediço que os elementos da ação são fatores que permitem ao julgador verificar se há, no caso concreto, a ocorrência de dois fenômenos que, uma vez constatados, provocam a extinção do processo sem julgamento do mérito, quais sejam: a litispendência e a coisa julgada.

Ambos importam em identidade de ações, ou seja, demandas que envolvem as mesmas partes (autor e réu), a mesma causa de pedir e o mesmo objeto. O que as difere é o fato de que na litispendência o processo ainda está em trâmite, ao passo que na coisa julgada o feito já está decidido por sentença passada em julgado.

Dá análise dos autos,
in fine
, é lidimo afirmar que se está diante de caso de litispendência.
A
litispendência

volta-se à identificação de demandas idênticas em curso concomitantemente, quando possui as mesmas partes, pedido e causa de pedir, fenômeno que se denomina de tríplice identidade elementar.

O CPC, em seu artigo 337, faz referência à litispendência, nos seus §§ 1º e 3º, estabelecendo:

"§ 1º. Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada."(...)

"§ 4º Há litispendência quando se repete ação que está em curso."

Nesse sentido, dada a similitude das ações em pauta, não há que se falar sequer em conexão, pois esta pressupõe demandas distintas, mas que mantêm entre si um certo vínculo capaz de interferir no resultado uma da outra.

Isto porque, analisando a situação em tela, constata-se que as partes, a causa de pedir e o pedido são absolutamente os mesmos da ação de protocolo n. 1001266-70.2021.8.11.0039, processo a qual data de ajuizamento (25/10/21) é anterior a destes autos.

Nesse ínterim, controvertendo argumentos e provas, nota-se que o autor vem sofrendo descontos mensais em seu benefício previdenciário nos anos de 2021 e 2022, nos valores de R$ 45,36 (quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos), em que pese alegue nunca ter realizado negócio jurídico com o requerido, ora apelado.

Ocorre que, de maneira equivocada, a parte autora entendeu que cada desconto deve ser declarado indevido, bem como ser indenizado de forma autônoma, alegando, em suma, que são períodos diferentes para cada parcela cobrada indevidamente.

Tal entendimento não merece prosperar, tendo em vista que os descontos são inerentes às despesas a um único contrato, que sequer o apelante juntou aos autos, apesar de notadamente ser possível essa providência mediante o levantamento da ficha financeira perante o INSS, já que, conforme sustentou em sua exordial, são descontos realizados no seu beneficio previdenciário, logo, trata-se de obrigação contratual de prestação sucessiva.

Nesse contexto, depreende-se que, nos termos do art. 323, do CPC, o cumprimento de obrigação em prestações sucessivas é pleiteado em ação única, sendo assim, inclusas no pedido as parcelas que se vencerem durante o trâmite processual, não havendo razões subsistentes para se pleitear cada desconto efetuado no beneficio em demanda diversa quando a obrigação deriva da mesma avença.

Destaque-se por fim, que a mera diferenciação de períodos, os quais são sucessivos e com efeitos reflexos, por si só, não são capazes de afastar a litispendência, porquanto, a causa de pedir próxima e remota, e o pedido mediato e imediato se completam, conforme já explicitado anteriormente.

Essa situação não confere à parte autora o direito de pleitear de forma separada reparação por cada uma dessas cobranças, pois, enfatizo, se trata de um único negócio jurídico, cujos efeitos se perpetraram em decorrência da natureza do ato realizado entre as partes.

Assim, afastando a ideia de que é possível o pleito declaratório e indenizatório dessas parcelas separadamente, torna-se gritante a ocorrência do fenômeno jurídico da litispendência, devendo a validade jurídica do contrato ser analisada no mérito da ação primogênita (autos n. 1001266-70.2021.8.11.0039).

Porquanto caracterizada a litispendência, situação que obsta a constituição e o desenvolvimento válido e regular do processo compete ao magistrado extinguir a segunda ação ajuizada, sem análise meritória.

Nesse sentido:

“O ajuizamento de uma demanda para cada desconto do valor mínimo realizado em benefício previdenciário, todas com base em um mesmo contrato de cartão de crédito consignado, caracteriza a litispendência, por veicularem todas as ações as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Deve prevalecer, tão somente, a ação mais antiga, na qual se verificará a possibilidade de repetição de indébito e consectários legais relativos a todas as prestações oriundas do mesmo contrato objeto da celeuma, extinguindo-se todas as demais porque caracterizada a litispendência. A providência ainda mais se justifica se o autor, além de buscar indenizações autônomas para cada desconto em folha, em lugar de fazê-lo em uma única ação, também intenciona a prática de um inaceitável bis in idem, exigindo, em cada um dos feitos (ajuizados às dezenas), além da devolução em dobro de uma determinada prestação, também as que se vencerem posteriormente”. (TJGO, Apelação - 5211039-37.2018.8.09.0140, Rel. Des. Carlos Hipólito Escher, 4a Câmara Cível, julgado em 23/11/2020, DJE de 23/11/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LITISPENDÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE. DISCUSSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM UMA ÚNICA AÇÃO
. 1. Tendo o autor optado por ajuizar uma

demanda para cada desconto realizado em seu benefício previdenciário, todas com base em um mesmo contrato de cartão de crédito, fica caracterizada a litispendência, por veicularem todas as ações as mesmas partes, causa de pedir e pedido. 2. Deve prevalecer tão somente a ação mais antiga, extinguindo-se todas as demais por litispendência, pois não é permitido ao autor buscar indenizações autônomas para cada desconto em folha, devendo fazer tudo em uma única ação.
APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJGO, Apelação - 5245442-32.2018.8.09.0140, Rel. Sebastião Luiz Fleurt, 4a Câmara Cível, julgado em 10/05/2019, DJE de 10/05/2019).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação, por atender os requisitos de sua admissibilidade, mas
DESPROVEJO-LHE
, mantendo,
in totum
, a sentença.

Condeno o apelante em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspensa sua exigibilidade em razão de ser beneficiário da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024